Tribunal: TJSP
Processo: 1007901-30.2018.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão que não abordou o termo 'a quo' de incidência de correção monetária e juros moratórios – Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do Judiciário - Juros de mora devidos desde a citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c. art. 161, §

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Decisão que não abordou o termo 'a quo' de incidência de correção monetária e juros moratórios – Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, ao autor, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do Judiciário - Juros de mora devidos desde a citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c. art. 161, § 1o, do CTN – Omissão sanada – Embargos de declaração acolhidos".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007901-30.2018.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
embargante BANCO PAN S/A, é embargado CLEITON JOSÉ ARAUJO
OLIVEIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007901-30.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37582
EDCL.No: 1007901-30.2018.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO
EBTE. : BANCO PAN S/A
EBDO. : CLEITON JOSÉ ARAÚJO OLIVEIRA SANTOS
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

OCORRÊNCIA Decisão que não abordou o termo 'a quo'
de incidência de correção monetária e juros moratórios
Sobre o valor a ser devolvido, de forma simples, ao autor,
incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela
Tabela Prática do Judiciário - Juros de mora devidos desde a
citação, à razão de 1% ao mês - Arts. 405 e 406 do NCC c.c.
art. 161, § 1o, do CTN Omissão sanada Embargos de
declaração acolhidos”.
Embargos
de
declaração
opostos,
pelo
apelado, em face do v. acórdão de fls. 138/151, que, por
v.u., deu parcial provimento ao recurso.
Há omissão no v. acórdão. Não há, no
decisum, indicação do termo “a quo” de incidência dos
juros de mora e da correção monetária. Requer o
acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado.
Devidamente
intimado,
manifestou-se
o
embargado.
É o relatório.
Afastada a cobrança de tarifa de avaliação
de bem, assim dispôs o decisum:
“Eventuais valores deverão ser devolvidos,
ao autor, de forma simples, com as devidas atualizações”.
Não houve, como disse o embargante, a
fixação do termo “a quo” de incidência de correção
monetária e juros moratórios, de maneira que o v. acórdão
incorreu em omissão.
Neste
sentido,
sobre
o
valor
a
ser
devolvido, de forma simples, ao autor, cabível a
incidência de correção monetária, pelos índices da Tabela
Prática do Judiciário, desde o desembolso.
A esse respeito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007901-30.2018.8.26.0597/50000 -Voto no
3
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1003978-81.2014.8.26.0032
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero - Comarca:
Araçatuba - Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 19/04/2016 - Data de registro:
05/05/2016 - Ementa: AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TARIFA
DE CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do
Colendo
Superior
Tribunal
de Justiça
nos
Recursos
Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57. TARIFA DE
REGISTRO DE CONTRATO - Descabimento - Ausência de
previsão em Resolução do CMN e inexistência de especificação dos serviços
-
Abusividade
Devolução
Simples com correção monetária do desembolso e juros de
mora a contar da citação. COBRANÇA DE IOF Tributo
Permissão legal para a sua cobrança que independe de
estipulação contratual. Recurso do Autor improvido e
Recurso da Ré provido em parte”.
A correção monetária, como é sabido, não
representa uma pena ou “plus”, mas é mera reposição do
poder aquisitivo da moeda.
Os juros de mora incidirão à razão de 1% ao
mês, a partir da citação, com base nos arts. 405 e 406 do
NCC c.c. art. 161, § 1o, do CTN.
A hipótese, ante o exposto, é de se acolher
os embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão
existente no v. acórdão de fls. 138/151.
Embargos de declaração acolhidos.
Salles Vieira, relator.